Tribunal: STF
Processo: HC 248979
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Rebouças Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no REsp nº 2.403.282/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do paciente para 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 550 dias-multa.



    Neste writ, a impetrante alega o preenchimento de todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 



    Requer, ao final: 



    “Por tais motivos, requer a concessão da ordem liminarmente para suspender a execução da pena até o julgamento definitivo do presente writ.



    (...)



    Ante todo o exposto e, pelo mais que dos autos constam, aliados aos Doutos Suplementos deste Colendo Supremo Tribunal Federal, pede e esperam os impetrantes que seja concedida a ordem para incidir a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, operando nova dosimetria das penas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. PEDIDO ACOLHIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Não comporta conhecimento o pedido de exclusão da circunstância judicial da conduta social, pois já apreciado em embargos de declaração. 



    2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    3. A localização das drogas em vários imóveis constitui circunstância indicativa de dedicação a atividades ilícitas, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 



    4. Devidamente fundamentado o acórdão, a alteração pretendida pela defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.”  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator, na decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, destacou o seguinte:  



    “Prosseguindo, também não merece prosperar o pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 



    A respeito do tema, o Tribunal a quo se manifestou nestes termos (e-STJ, fls. 472- 505): 



    ‘Verifica-se que na primeira fase da dosimetria o magistrado singular considerou como desfavorável apenas a culpabilidade. 



    [...] 



    A propósito, como igualmente salientado em relação ao corréu, depreende-se que a avaliação da culpabilidade se deu sob a perspectiva dos moduladores do artigo 42 da Lei n° 11.343106. De fato, vê-se que foi arrecadada elevada quantidade de substância entorpecente com o réu aproximadamente 1.714,50g de maconha, em onze porções, justificando a valoração negativa. 



    No entanto, ao se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se certo descompasso na fixação da pena-base. Com essas ponderações, subsistindo a consideração negativa de apenas uma circunstância judicial culpabilidade, fixa-se a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, mais pagamento de 550 dias-multa, porquanto atendidos os critérios da necessidade e suficiência para os fins de reprovação e prevenção do delito. 



    Já na terceira fase, pretende a Defesa a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei n° 11.343106. 



    Pois bem, para o reconhecimento da causa de diminuição é necessário o adimplemento das quatro condições elencadas no §4º do artigo 33 da Lei n° 11.343106, quais sejam a primariedade e os bons antecedentes do agente, além da não dedicação às atividades delituosas, ou participação em organização criminosa. 



    [...] 



    No presente caso, o requisito da não dedicação às atividades criminosas não pode ser considerado adimplido. Isto porque foi apreendida grande quantidade de drogas com os réus, totalizando 11 porções de maconha, pesando 1.714,50 gramas, circunstância que, somada à apreensão de entorpecentes em três imóveis distintos, evidencia a dedicação dos agentes às atividades criminosas.’ 



    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. 



    No caso, a instância anterior ponderou que houve apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes, bem como que estas estavam espalhadas em três imóveis. 



    Em relação à quantidade da droga, nota-se que se trata de fundamento já empregado na primeira fase da dosimetria, não podendo ser utilizado nesta oportunidade para evitar o bis in idem. 



    Por outro lado, a localização das drogas em vários imóveis constitui circunstância indicativa de dedicação a atividades ilícitas, justificando, por si só, o afastamento desta minorante. 



    Dessa forma, devidamente fundamentado o acórdão, a alteração pretendida pela Defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.”  



    Como visto, as instâncias antecedentes reconheceram que o fato de os entorpecentes estarem espalhados em imóveis distintos revela a dedicação do paciente a atividades criminosas, de modo a inviabilizar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente